Tribunal: TJDFT
Processo: 0734628-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Direito do consumidor. apelação cível. ação de obrigação de fazer. plano de saúde. fornecimento de medicamento. neo decapeptyl (triptorrelina). puberdade precoce. registro na anvisa e comprovação científica. recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a autorizar o tratamento com o medicamento “NEODECAPEPTIL 11,25mg, com intervalo de 84 dias (12 semanas), a ser administrado conforme prescrito pelo médico responsável, o qual indicou que a paciente será reavaliada trimestralmente com exames laboratoriais e de imagens, até que seja necessário o seu desbloqueio, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00, bem assim condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 4.857,05, decorrentes dos custos do medicamento suportados pelos representantes da autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de cobertura, pela operadora do plano de saúde, do medicamento NEO DECAPEPTYL (TRIPTORRELINA), prescrito pelo médico da autora em razão do diagnóstico de puberdade precoce central.
III. Razões de decidir
3. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas.
4. A Lei n. 14.454/22, ao alterar o art. 10 da Lei n. 9.656/98, tratou sobre os limites do rol de procedimentos e eventos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como previu a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos não elencados na lista da ANS, quando houver: comprovação científica ou recomendação de alguma agência de saúde, o que restou satisfeito no presente caso. A despeito de não estar elencado no rol da ANS, os requisitos para a cobertura obrigatória excepcional pelo plano de saúde estão demonstrados. Precedente: EREsp 1.886.929/SP.
5. A recusa de cobertura de medicamento equivale a negar cobertura ao próprio tratamento da enfermidade que acomete o paciente, o qual, por sua vez, não possui a liberalidade de escolher o ambiente em que receberá tratamento, se em regime hospitalar ou domiciliar, visto que a bula é expressa, ao tratar sobre o modo de uso, devendo o fármaco pleiteado ser administrado em um estabelecimento de saúde sob observação de um profissional de saúde com monitoramento do paciente até ser considerado clinicamente estável e pronto para deixar o estabelecimento. Precedentes do STJ.
IV. Dispositivo
6. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.842/13, art. 4o, inc. II;
Lei n. 14.454; Lei n. 9.656/98, art. 10; Resolução Normativa ANS n. 465/21; Portaria Conjunta no 13, de 27 de julho de 2022 do Ministério da Saúde.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.954.974/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16/11/2021; STJ, AgInt no REsp 1.958.572/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13/12/2021; STJ, REsp 1927566/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/08/2021; STJ, AgInt no REsp n. 2.125.725/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17/6/2024; TJDFT, APC 0711518-11.2023.8.07.0020, Rel. Desa. CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, j. 22/08/2024; TJDFT, APC 0746120-85.2023.8.07.0001, Rel. Des. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, j. 04/07/2024; TJDFT, APC 0725386-21.2020.8.07.0001, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 26/10/2022; TJDFT, APC 071916419.2020.8.07.0007, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 19/10/2022.